Tribunal: STF
Processo: ARE 1599324
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crime contra a ordem tributária. Art. 1º, incisos I, II e IV, da Lei 8.137/1990. Indulto. Decreto 11.302/2022.

    I. Caso em exame:

    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do tribunal estadual que deu parcial provimento à apelação deduzida pelo ora agravado e negou provimento à apelação do ora agravante. 

    II. Questão em discussão:

    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 

    III. Razão de decidir:

    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.

    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.

    6. Precedentes.

    IV. Dispositivo:

    7. Agravo regimental não provido.